Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-03.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Recurso de Apelação n°. 1000710-03.2019.8.11.0051– Campo Verde
Apelantes: Gentilin e Biazon Ltda. – EPP e Lucineide Vicente Aragão Negrini
Apelados: os mesmos
VISTOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição indébito movida por Lucineide Vicente Aragão Negrini em face de Gentilin e Biazon Ltda. – EPP, que julgou parcialmente procedente para a) fixar a tabela price como sistema de amortização; b)limitar os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês;, bem como declarar abusivas, portanto, nulas as cláusulas 6.3 e 6.5; d) afastar a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2; e) declarar prejudicada a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela price como sistema de amortização da dívida.
A apelante Gentilin e Biazon Ltda. – EPP manifestou sobre a possibilidade de conciliação, informando sobre interesse na realização da audiência (id 70691459).
Assim, considerando que a solução negocial é um importante instrumento de desenvolvimento da cidadania e também meio eficaz e econômico de resolução de litígios, e para evitar outros desdobramentos futuros que possa atravancar o tramite da ação, entendo de bom alvitre remeter esta ação ao NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, intimando-se as partes desta decisão.
P. I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator